Tribunal: STF
Processo: AI 335979
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental
 em agravo de
instrumento. 2. Militares do Estado de São Paulo. Lei Complementar  nº
 432/85.
Atividades insalubres. Vantagem funcional. Inativos e pensionistas.
 Extensão.
3. Direito local. Súmula 280-STF. Afastamento de sua aplicação.
 Precedentes desta
Corte. 4. Matéria pacificada neste Tribunal. Inaplicabilidade do art.
 40, § 4º, da CF/88.
Precedentes. 5. Contradição. Cabimento de efeito modificativo aos
 embargos. 6. Embargos
de declaração acolhidos.